Tribunal: TJDFT
Processo: 0017762-51.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VERSÃO DA ACUSAÇÃO. MOTIVO TORPE. ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. REINCIDÊNCIA. DEBATES. INTERROGATÓRIO DA ACUSADA. RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. INVIÁVEL.
1. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal aquela que aponta para uma das versões apresentadas no processo.
2. Nos limites da matéria devolvida pela apelante, cumpre destacar que a acusada confessa a autoria delitiva, mas sustenta ter cometido o homicídio motivada por relevante valor social ou moral, a saber, o suposto estupro praticado pela vítima contra sua irmã.
3. Além da versão apresentada pela Defesa, no sentido de que a irmã da apelante, por, supostamente, não conseguir se autodeterminar de maneira plena, teria sido estuprada pela vítima, também foi apresentada aos jurados, pela acusação, a tese de que o homicídio, a bem da verdade, teria sido motivado, não por relevante valor social ou moral, mas sim por motivo torpe, qual seja, o fato de a vítima ter cessado a ajuda financeira decorrente da gravidez da irmã da acusada.
4. Percebe-se, assim, que, muito embora a versão do estupro possa, eventualmente, ser sustentada, com base em uma alegada deficiência ou transtorno psiquiátrico da irmã da acusada, certo é que o os jurados optaram, licitamente, pela versão apresentada pela acusação, a qual, não se pode negar, de igual modo encontra verossimilhança no acervo probatório.
5. Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada.”. (Acórdão 845047)
6. Ao contrário do sustentado pela apelante, a prova dos autos confere respaldo à versão de que o crime fora cometido por motivo torpe e não por relevante valor social ou moral. Ou seja, diversamente do que defendido pela acusada, a conclusão alcançada pelos jurados é absolutamente condizente com a prova produzida.
7. O comportamento da vítima, no caso em apreço, consistente em cessar a ajuda financeira até então prestada em decorrência da gravidez da irmã da acusada, não pode ser levada em consideração para justificar, em alguma medida, a resposta da apelante com disparos de arma de fogo que levaram a vítima à morte. Correta a valoração neutra conferida pelo Magistrado à referida circunstância judicial.
8. É cediço que, com o advento da Lei n. 11.689/2008, que modificou o capítulo sobre o procedimento do júri, as circunstâncias agravantes e atenuantes deixaram de ser objeto de quesitação, de tal modo que cabe ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, consoante o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, inciso I, 'b' do Código de Processo Penal.
9. No caso concreto, da atenta análise da instrução realizada em Plenário, nota-se que em seu interrogatório, a acusada, ora apelante, foi indagada sobre a existência de condenações anteriores, momento em que confessou já ter sido processada e condenada pelo crime de tráfico de drogas. Ao assim agir, reconhecendo a própria acusada condenação anterior, autorizou, por conseguinte, a aplicação da agravante da reincidência pelo Juízo de primeiro grau.
10. Recurso conhecido e desprovido.